Tribunal: TJBA
Processo: 8081634-92.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8081634-92.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO e outros

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI, GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

APELADO: TAMIRES CINAIARA SANTANA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS, THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEORIA DA CARGA DINÂMICA. DANO MORAL PRESUMIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). SÚMULA 54 DO STJ. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

I - Comprovada a inscrição do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes, recai sobre a instituição ré o ônus de demonstrar a regularidade da dívida e a legitimidade da negativação realizada, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC e da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova.

II - A ausência de comprovação da cadeia sucessória do crédito – mediante instrumento de cessão devidamente notificado à devedora – inviabiliza o reconhecimento da legitimidade da cobrança e da inscrição realizada.

III - O dano moral decorrente de inscrição indevida é presumido (in re ipsa), prescindindo de comprovação do prejuízo concreto, bastando a demonstração do ilícito.

IV - A fixação do valor da indenização deve considerar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa, ponderando-se a gravidade da lesão, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes.

V - Reconhecida a responsabilidade extracontratual, impõe-se a fixação dos juros moratórios a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

VI - Apelação do réu não provida. Apelação da autora parcialmente provida para majorar a indenização por danos morais e ajustar o termo inicial dos juros.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8081634-92.2022.8.05.0001
, acordam os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
negar provimento ao recurso interposto pelo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO
e
dar provimento ao recurso interposto por TAMIRES CINAIARA SANTANA SANTOS
.

Salvador, data registrada no sistema.

Desª.
Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora